Tribunal: TJES
Processo: 5013606-95.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013606-95.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: JOAO FRANCISCO KIRMSE DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5013606-95.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
LATAM AIRLINES GROUP S/A.

RECORRIDOS:
JOAO FRANCISCO KIRMSE DA SILVA, SUSANA PIGNATON DONADIA e MARIA LUIZA KIRMSE DA SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO COM 08 HORAS DE ATRASO. PERNOITE NÃO PROGRAMADO. PASSAGEIRO EM TRATAMENTO MÉDICO PARA DOENÇA GRAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDUZIR DANO MORAL
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para cada um dos três autores. A demanda decorre de atraso em voo internacional (trecho Milão-São Paulo) que acarretou a perda da conexão para Vitória/ES, obrigando os passageiros a pernoitarem em São Paulo e chegarem ao destino final com aproximadamente 08 horas de atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.417 do STF. No mérito, alega a ocorrência de caso fortuito/força maior consubstanciado em manutenção extraordinária da aeronave, afirma ter prestado assistência material conforme normas da ANAC e defende a inexistência de danos morais indenizáveis por se tratar de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
o pedido de suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF. Em decisão de embargos declaratórios publicada em 11/03/2026, o Ministro Dias Toffoli esclareceu que a matéria controvertida do mencionado Tema diz respeito somente às hipóteses de caso fortuito (fortuito externo) ou força maior, previstas expressamente no art. 256, §3º do CBA, tais como restrições por condições meteorológicas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, restrições decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil, pandemia, dentre outros. A suspensão não abrange hipóteses de fortuito interno. Veja-se trecho da decisão:

(...)

É que
a matéria controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral diz respeito especificamente às excludentes de responsabilidade civil, ou seja, às situações que rompem o nexo de causalidade, consistentes em caso fortuito (e, portanto, em fortuito EXTERNO) ou força maior, as quais, no âmbito do transporte aéreo, estão previstas no § 3º do art. 256 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica).
Senão, vejamos:

“§ 3º Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis: (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020). Produção de efeitos

I -
restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas
adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

II -
restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária
; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

III -
restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública
, que será responsabilizada; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

IV -
decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram
, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias”.

Desse modo, diante da informação de que os órgãos do Poder Judiciário têm aplicado equivocadamente a decisão de suspensão nacional, ampliando sua incidência para alcançar hipóteses que, a princípio, não estão contidas ou são debatidas nestes autos, entendo ser o caso de integrar a decisão embargada para esclarecer, expressamente, que as hipóteses de caso fortuito ou força maior a que se refere a decisão de suspensão nacional decorrente do Tema nº 1.417 são apenas aquelas previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Ante o exposto,

(i) acolho os primeiros embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para integrar a decisão embargada nos termos da fundamentação supra. Oficie-se aos órgãos do Poder Judiciário, para ciência e providências; e

(ii) dou por prejudicados os segundos embargos de declaração, tendo em vista a perda de seu objeto pela satisfação da pretensão aclaratória.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI

Relator

Documento assinado digitalmente (g.n.)

4.

No caso em tela, o atraso no voo ocorreu por manutenção na aeronave, uma falha na prestação do serviço inerente ao risco da atividade (fortuito interno). Dessa forma, não sendo hipótese de suspensão, passo à análise do feito.

5.

Quanto à preliminar de inadmissibilidade por ausência de dialeticidade
, arguida em contrarrazões, entendo que, apesar da repetição de argumentos da contestação, é possível extrair o inconformismo da recorrente, razão pela qual passo ao exame do mérito.

6.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os recorridos se enquadram como consumidores e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

7.

A relação de consumo atrai a responsabilidade objetiva da transportadora (art. 14 do CDC), a qual só é elidida por prova de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito externo ou força maior.

8.

A alegação de manutenção não programada ou impedimentos operacionais não configura excludente de responsabilidade, mas sim fortuito interno, pois inerente ao risco da atividade econômica explorada pela companhia aérea. Cabia à recorrente o ônus de provar fato extraordinário capaz de romper o nexo causal, do qual não se desincumbiu.

9.

No que tange aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o atraso de voo não gera dano
in re ipsa
, devendo ser analisado o caso concreto. Na hipótese vertente, o dano restou sobejamente demonstrado não apenas pelo tempo de atraso (08 horas) e pelo pernoite forçado, mas primordialmente pelo fato de um dos autores estar em tratamento médico para doença grave, circunstância que potencializa o desgaste físico e emocional sofrido e extrapola o mero dissabor cotidiano. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

Neste lastro, em relação ao dano moral, considerando que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo, portanto, o
quantum
compensatório ser reduzido para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

11.

Destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$9.000,00 para o patamar de R$5.000,00.

13.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)